Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e reconhecida como impenhorável a quantia bloqueada na conta bancária do devedor por ser verba de natureza salarial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Na hipótese, consta dos autos o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais, noventa e seis centavos) na conta bancária, na qual o devedor aufere remuneração mensal de R$ 14.238,76. 3.1. O acervo dos autos permite a conclusão no sentido de que a renda do agravante permite suportar constrição no valor de R$ 299,96 para quitar o débito exequendo, sem representar riscos a sua subsistência digna, porquanto os documentos colacionados nos autos (contrato de locação, conta de energia, de água, cartão de crédito, telefone), embora indiquem gastos significativos, não são suficientes a comprovar prejuízo a sua subsistência, considerando que que as faturas de valores mais significativos (cartão crédito R$ 7.597,69 e telefone - R$ 534,73), representam despesas que permitem ajustes para que o devedor possa dispor de recursos para o pagamento dos tributos inadimplidos que deram origem a execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.